Tribunal: TJMT
Processo: 0043405-63.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Inominado recebido, por redistribuição, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que a Desembargadora Relatora, monocraticamente reconheceu a incompetência daquela Corte, tendo em vista o julgamento do IRDR no 85560/2016, que fixou a tese jurídica de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos.
No entanto, em recente decisão prolatada pelo e. TJMT nos autos do Conflito Negativo de Competência no 1026732-23.2020.8.11.0000, no dia 01/04/2021, foi fixada a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das demandas em que figure como parte o INSS, em observância ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.053, conforme acórdão abaixo transcrito:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR DEMANDAS EM QUE FIGURE COMO PARTE O INSS – TEMA 1053/STJ – CONFLITO PROCEDENTE.
1. Não obstante o entendimento fixado por este Tribunal de Justiça no IRDR n. 85560/2016, quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, deve ser observada a impossibilidade de processamento do INSS, autarquia federal, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.053.
2. Conflito procedente para fixar a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para o processamento da demanda. (Conflito Negativo de Competência no 1026732-23.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021).
Desta forma, com a devida vênia, por ser tratar ação em que é parte o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, tenho dúvida, a respeito da competência da Turma Recursal do Juizado Especial, para julgar o presente recurso.
Diante do exposto, determino que este feito seja devolvido ao douto Desembargador Relator, no Tribunal de Justiça, com a máxima vênia, para reanálise a respeito da competência jurisdicional da Turma Recursal, em razão de se tratar de ação em que figura como parte o INSS.
Reitero que não se trata de falta de desrespeito à decisão de Vossa Excelência, apenas para que seja analisada a competência jurisdicional da Turma Recursal à luz do estatuído no art. 5o, II da Lei 12.153/2009.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator.